Tribunal: STF
Processo: RE 1505825
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com suporte nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 98) contra capítulo de acórdão (eDoc 80) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina.



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao ter afastado a incidência do disposto nos arts. 19-E e 26 do Decreto n. 3.048/1999 (com a redação dada pelo Decreto n. 10.410/2020) na análise do preenchimento do requisito de carência e da manutenção da qualidade de segurado, para fins de concessão de benefício por incapacidade, ofende o contido nos arts. 195, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Pontua, nesse contexto, que o “[...] o acórdão ora recorrido ao concluir que permitem a aquisição e manutenção da qualidade de segurado do RGPS, bem como que podem ser contadas para fins de carência para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS contribuições inferiores ao mínimo legal do segurado da espécie empregado, reputa-se declaratório de inconstitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, e por arrastamento do art. 26, do mesmo decreto, de redação similar [...]” (eDoc 98, fl. 6).



    Sustenta que “[...] o conceito de carência [é] mais restritivo do que o de tempo de contribuição, o que fez o Decreto foi dar fiel cumprimento à norma constitucional inserta no § 14º, do artigo 195, da Constituição (com a redação imposta pela EC 103/2019), pois – a minori ad majus – se não se pode o menos, reconhecer como tempo de contribuição a contribuição inferior à mínima mensal, não se pode o mais, contar para fins de carência a contribuição inferior à mínima mensal” (eDoc 98, fl. 9).



    Ao fim, requer seja “[...] conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição, bem como a constitucionalidade da norma prevista no art. 19-E do Decreto 3.048/99, incluído pelo Decreto n. 10.410/2020, com a consequente reforma do acórdão recorrido [...]” (eDoc 98, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional, pois o Colegiado de origem se baseou em interpretação de legislação infraconstitucional, bem assim nos fatos e nas provas para, com relação à concessão de benefício por incapacidade, declarar ter a parte recorrida adquirido e mantido a qualidade de segurado e, ainda, preenchido o requisito da carência mínima de contribuições, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Tratando-se de segurado empregado, tenho que os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário-de- contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado do autor, nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 



    Com efeito, de acordo com o art. 24 da Lei n. 8.213/91, "período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências". Significa que um único dia trabalhado gera uma contribuição mensal para fins de carência. 



    Ressalto que, o INSS sempre interpretou administrativamente esta questão desta forma. Um único dia trabalhado em um mês conta como uma contribuição. Ex.: se o segurado foi contratado entre os dias 31/01 a 01/03 de um mesmo ano, o INSS sempre considerou como 3 contribuições para fins de carência, nada importando que as contribuições dos meses 01 e 03 tenham ficado abaixo do salário-mínimo em razão do trabalho parcial naqueles meses. E entendo que tal situação não foi alterada com a Emenda Constitucional n. 103/2019. No entanto, observo que tal raciocínio não se aplica a contribuintes individuais e segurados facultativos, pois estes sempre contribuem em razão do trabalho na íntegra do mês/competência. Para estes, se a contribuição foi abaixo do mínimo, cabível a complementação.



    [...]



    Assim, entendo que na DII fixada pelo perito judicial (22/10/2021) havia qualidade de segurado e a parte autora preenchia o requisito carência, fazendo jus ao recebimento de benefício previdenciário, independentemente da complementação dos recolhimentos.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, ainda, atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em contexto fronteiriço, aponto o que restou decidido no ARE 1.407.685, Relatora a ministra Rosa Weber; no ARE 1.418.302, de minha relatoria; no RE 1.434.897, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.443.487, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no ARE 1.388.996 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente